Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704576-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: POLYANA AGUIAR CERQUEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo interno interposto por SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 33924179). No despacho de ID 32739901, determinou-se, previamente à análise do pedido liminar do agravo de instrumento, a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência, que justificaria o deferimento de gratuidade de justiça. Em resposta, o agravante juntou petição e documentos de IDs 33122910 a 33122913. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e concedido o prazo de 5 dias para que o agravante recolhesse as custas recursais, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC (ID 33924179), tendo transcorrido in albis o prazo, ocasião em que foi proferida decisão de não conhecimento do recurso, em razão da deserção (ID 34339468). Brevemente relatados, Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, constata-se que o agravante, após o indeferimento da gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal no prazo de 5 dias, tendo interposto o presente agravo interno após o referido prazo. Não obstante o prazo para interposição do agravo interno seja de 15 dias, ao impugnar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas recursais, o agravante teria de fazê-lo dentro do prazo de 5 dias, disposto no art. 101, § 2o, do CPC. Assim, em razão da preclusão lógica, não conheço do agravo interno. Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração contra a decisão, ID 34339468, que não conheceu do recurso, e, em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se a embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 12 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora